Tribunal: TJMT
Processo: 1003468-40.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003468-40.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[GABRIEL GAETA ALEIXO - CPF: 603.700.171-53 (ADVOGADO), VANESSA GIONGO - CPF: 856.891.731-34 (EMBARGADO), UNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA - CNPJ: 03.417.991/0001-09 (EMBARGANTE), ANDRE SHIGUEAKI TERUYA - CPF: 206.345.178-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE – SUSCITAÇÃO DE QUESTÕES QUE NÃO ABORDADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO – RECURSO NÃO CONHECIDO. Embora sejam cabíveis contra qualquer decisão judicial, os embargos de declaração em embargos de declaração são limitados ao âmbito do pronunciamento decisório anterior, não sendo admissível discutir mácula eventualmente existente no julgamento originário.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no 1003468-40.2021.8.11.0000 (Id. no 91816994 - interposto nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento autuado sob o mesmo número - CLASSE 202 – CNJ – RONDONÓPOLIS)

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por ÚNICA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA, contra o v. acordão vinculado ao Id. no 91876994, que desproveu o recurso de Agravo de Instrumento no 1003468-40.2021.8.11.0000 interposto pela embargada VANESSA GIONGO, mantendo inalterada a r. decisão judicial proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que nos autos da ação de “
Execução de Título Extrajudicial”
(Proc. no 1005582-45.2018.8.11.0003), que indeferiu pedido de impenhorabilidade do lote no 22 da Quadra 20 do Condomínio Village do Cerrado, na cidade de Rondonópolis/MT, por entender que “
o
imóvel penhorado foi avaliado em R$ 2.200.000,00, o que indica a possibilidade da executada, proprietária e moradora do bem, adquirir nova moradia digna para sua família e ainda quitar o débito exequendo
”, determinando, porém, “
a reserva de 50% do numerário obtido com a venda forçada do imóvel para a aquisição de outro bem no qual possa ser exercido o referido direito
” (cf. Id. no 78241470 - pág. 1/4).

A Construtora/embargante alega que o acórdão embargado é omisso, na medida em que não se pronunciou quanto ao fato de que o imóvel penhorado “
não é destinado à moradia da devedora”,
até mesmo porque,
“não há prova nos autos de que o imóvel objeto da penhora seja utilizado para fins residenciai
s”, já que as diligências para cumprimento de mandados, indicam a existência de outros imóveis de propriedade da embargada.

Prequestiona a matéria ventilada, assim, pede que sejam acolhidos os embargos para que este eg. Tribunal supra a omissão apontada, se pronunciando expressamente sobre os artigos invocados pelo embargante na defesa de seu direito (cf. Id. no 91816996).

A embargada ofertou contrarrazões ao recurso, com réplica aos fundamentos recursais e pugna pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 92363497).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 02 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Dispensam-se maiores comentários neste momento quanto ao limitado âmbito cognitivo da análise dos embargos de declaração ou, então, de que se trata de recurso de finalidade específica e vinculada às hipóteses previstas em lei, afinal, vê-se que a embargante simplesmente ignora os fundamentos do acórdão embargado, no qual não
se detecta nenhuma contradição entre os fundamentos decisórios ou entre estes e o dispositivo, e nem obscuridade pela ausência de clareza ou congruência das proposições, tampouco a falta de pronunciamento quanto à questão que pudesse a vir a influenciar no desfecho ou na abrangência do julgamento da lide.

Porém
, cabe tecer algumas breves considerações em relação às questões agora suscitadas pela embargante; a primeira é de que este recurso simplesmente ofende o princípio da dialeticidade, de modo que sequer é admissível o seu conhecimento, uma vez que aborda questões estranhas àquelas decididas no acórdão impugnado por estes embargos -
que o imóvel objeto da penhora não é utilizado pela devedora/agravante/embargada para fins residenciais, e que ela possui outros imóveis)
, não foram objeto de impugnação nos

autos do recurso de Agravo de Instrumento, afinal, nem poderia ser, eis que não se pode
olvidar que estes embargos de declaração referem-se necessariamente ao conteúdo do acórdão que rejeitou a tese suscitada pela devedora/agravante/embargada de impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90; d
epois, para além da ausência de dialeticidade recursal, saliento que o embargante deveria expressar seu inconformismo em momento oportuno, interpondo seu próprio recurso para que tais questões (caso arguidas e rejeitadas em primeira instância), pudessem então se analisadas nesta instância recursal.

Pelo exposto, ante a ausência de impugnação específica aos fundamentos do acórdão impugnado, não conheço dos embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/07/2021